Tribunal: TJSP
Processo: 1070051-20.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Reexame Necessário. Mandado de segurança. ITBI. Compra e venda de imóvel. Base de cálculo. Sentença que concedeu a segurança, a fim de que a impetrante recolha o ITBI tendo como base de cálculo o valor do negócio jurídico, com fulcro no entendimento fixado pelo C. STJ no julgamento do Tema repetitivo 1113. Ausência de insurgência das partes. Autos remetidos a este Tribunal para reexame

Ementa:
Reexame Necessário. Mandado de segurança. ITBI. Compra e venda de imóvel. Base de cálculo. Sentença que concedeu a segurança, a fim de que a impetrante recolha o ITBI tendo como base de cálculo o valor do negócio jurídico, com fulcro no entendimento fixado pelo C. STJ no julgamento do Tema repetitivo 1113. Ausência de insurgência das partes. Autos remetidos a este Tribunal para reexame necessário. Reexame necessário que não deve ser conhecido. Aplicação do artigo 496, § 4o, II, do CPC, o qual dispensa a remessa obrigatória nos casos em que a sentença esteja fundada em entendimento firmado em recursos repetitivos. Remessa necessária não conhecida.